Tribunal: CARF
Processo: 11610.726057/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.726057/2012-12
ACÓRDÃO
2002-008.991 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA LEITE RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTAS
Nos casos de lançamento de ofício por falta de pagamento de imposto ou
contribuições federais ou em decorrência de declarações inexatas, por
imposição legal, serão aplicadas multas de 75% sobre o valor apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.991 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.726057/2012-12
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Suplementar sobre rendimentos auferidos em ação judicial no Ano-Calendário 2008 (fls.
11-12)
A Recorrente opôs impugnação em que alega que o rendimento não foi por ela
auferido eis que, embora tenha atuado como procuradora no processo em questão, houve
determinação judicial para que os honorários fossem repartidos entre outros advogados, que
também fizeram jus a honorários e alega que a multa aplicada é inconstitucional (fls. 2-9).
Sobreveio o acórdão no 15-42.843, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR (fls. 47-53)
que entendeu pela improcedência da impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008
RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como salários, ordenados,
vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários, diárias de
comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DECISÃO JUDICIAL. PRECATÓRIO. RETENÇÃO. AJUSTE ANUAL.
O imposto de renda sobre os honorários advocatícios pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.991 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.726057/2012-12
3
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago. O imposto
retido na fonte será considerado antecipação do imposto apurado na declaração
de ajuste anual das pessoas físicas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTAS
Nos casos de lançamento de ofício por falta de pagamento de imposto ou
contribuições federais ou em decorrência de declarações inexatas, por imposição
legal, serão aplicadas multas de 75% sobre o valor apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 18/06/2018 (fl. 57), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/07/2018, em que reitera os argumentos da impugnação e alega que a prova de que os
honorários foram repartidos pode ser verificada nos documentos apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
No entanto, entendo que não posso conhecer do capítulo acerca da
inconstitucionalidade da multa aplicada por se tratar de matéria alheia à competência do CARF,
conforme previsto na Súmula CARF no 2.
A lide versa sobre a comprovação, por parte da Recorrente, de não ter auferido o
rendimento imputado como omitido pela fiscalização pois, como alega, supostamente teria havido
determinação judicial para que os referidos valores repartidos entre outros procuradores.
Ocorre que em sua defesa a Recorrente apenas apresenta uma petição por ela
elaborada em que pede a expedição de precatório para três advogados, sendo certo que a soma
dos valores ali descritos é muito superior à omissão de rendimentos que motivou o lançamento e,
com isso, entendo que o documento não comprova suas alegações.
Assim, embora a Recorrente alegue ter prova de que não auferiu o rendimento,
esta não logrou êxito em comprovar suas alegações com os documentos acostados nos autos.
Inclusive, ressalta-se que a omissão de rendimento foi apurada em razão de ter sido realizada a
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.991 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.726057/2012-12
4
retenção legal de 3% sobre o valor pago à Recorrente pela Caixa Econômica Federal, sendo certo
que o valor imputado como omitido foi transferido para a Recorrente.
A matéria foi muito bem enfrentada pela DRJ, conforme se verifica no trecho
abaixo:

Quanto à alegação de que os valores recebidos pertenceriam a diversos
advogados, apontando para possível erro cometido pela fonte pagadora, não se
vislumbra nos autos nenhuma prova de que a beneficiária do rendimento tenha
diligenciado junto à fonte pagadora para correção do erro alegado. Isoladamente,
a petição de fls. 26 a 24, indicando ao juiz da causa a correta divisão dos
honorários sucumbenciais, não tem o condão de afastar a tributação incidente
sobre o valor efetivamente recebido, especialmente pela inexistência de qualquer
comprovação de que, após o recebimento do valor integral, o sujeito passivo
tenha efetuado a transferência para os terceiros beneficiários.

Além da ausência de provas das alegações de defesa, constata-se que nenhum
valor relativo aos honorários de sucumbência pagos pela Caixa Econômica
Federal, foi oferecido à tributação na declaração de ajuste do ano-calendário, o
que confirma a omissão de rendimentos. (fl. 52)

Assim, não tendo sido trazida nova documentação no recurso que permita validar
as alegações da Recorrente, manifesto a concordância com os fundamentos trazidos pela DRJ,
conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, com exceção
das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 78
DF CARF MF
Original